Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736734-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: VITOR PEDROSO SISTEROLLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO PRELIMINAR E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VIGÊNCIA SIMULTÂNEA. ÚLTIMO PACTO. NÃO CONTEMPLAÇÃO DE TODAS MATÉRIAS DO NEGÓCIO. CONFLITOS DE CLÁUSULAS DOS DOIS CONTRATOS. PREVALÊNCIA DA REGRA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. NÃO POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA MORATÓRIA EM DESFAVOR DA VENDEDORA. ESCASSEZ E AUSÊNCIA DE MÃO DE OBRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRAS. RESSARCIMENTO AO COMPRADOR. MEDIDA IMPERATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, com recursos próprios e parte do pagamento mediante financiamento do comprador com a Caixa Econômica Federal, havendo participação da vendedora/construtora/incorporadora no contrato de financiamento, esta última responde pelas obrigações pactuadas nesse contrato com a instituição financeira. 2. Em não se contemplando o segundo contrato (contrato de financiamento) todas as matérias e as obrigações que envolvem o negócio entabulado entre o comprador e a vendedora da unidade imobiliária, subsistem simultaneamente os dois pactos, em caso de conflitos de cláusulas contratuais, prevalece a mais benéfica ao consumidor (art. 47 do CDC). 3. Se o contrato de promessa de compra e venda estabelece expressamente cláusula penal moratória em desfavor da construtora inadimplente, tal cláusula deve prevalecer, não há que se falar de incidência de forma invertida da cláusula prevista no contrato de financiamento estabelecida para a impontualidade do pagamento das parcelas desse empréstimo pelo devedor fiduciante à instituição financeira, consoante tese firmada pelo colendo STJ no julgamento do denominado TEMA 971. 4. A ausência ou escassez de mão de obra não se caracteriza como caso fortuito com aptidão para afastar a mora da construtora na entrega do imóvel. Essa é uma circunstancia que se insere no risco do empreendimento da construtora/incorporadora. 5. Havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da vendedora, é devido o ressarcimento por essa empresa ao comprador dos valores desembolsados por este a título de juros de obra. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial invocado. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Ressalte-se que “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005